Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Defiro o prazo de 05 (cinco) dias, tal qual requerido pelo Partido Arguente pela petição do eDoc 984.



    Decorrido o prazo, cumpram-se as demais determinações da decisão do eDoc 972.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente